Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742876-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE ALMEIDA MARTARELLO AGRAVADO: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Defiro o pedido da parte agravante RAFAEL DE ALMEIDA MARTARELLO constante da petição de ID 67779295 para realização de sustentação oral, o qual deve observar as orientações constantes no despacho de ID 67746168. Prossiga-se a Secretaria nos termos do despacho de ID 67746168, devendo promover ainda o cadastramento do advogado também da parte agravante indicado na citada petição para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator